Tribunal: TJSP
Processo: 2078734-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Agravo interno. Interposição contra decisão do relator que deferiu efeito ativo em agravo de instrumento interposto pela parte adversária. Agravo de instrumento que está sendo julgado nesta mesma sessão, e parcialmente provido. Quadro trazendo prejuízo ao agravo interno.

Não conheceram do agravo interno, por considerá-lo prejudicado.